Tribunal: TJBA
Processo: 8075878-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075878-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA Advogado(s): MANUELA MATOS MACEDO, HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NA ENTREGA E INÉRCIA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, em razão da não entrega de produto adquirido por meio da plataforma Submarino.com.br, administrada pela empresa Americanas S.A. A sentença condenou a ré à restituição do valor de R$ 4.775,89 (danos materiais) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A parte autora recorre postulando a majoração da indenização moral para R$ 15.000,00 e a reforma dos critérios de atualização monetária e juros aplicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer os critérios adequados de correção monetária e juros, em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A plataforma de comércio eletrônico responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento, mesmo quando atue como intermediadora (modelo marketplace). 4. Configurada a falha na prestação do serviço, consistente na não entrega do produto adquirido e na omissão diante das reclamações do consumidor, impõe-se o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os aspectos concretos da lesão e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das circunstâncias do caso – alto valor do produto, longa espera pela entrega e omissão da plataforma – é adequada a majoração de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. A Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios legais de correção monetária e juros moratórios. Para os danos materiais, até 29/08/2024, aplica-se correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; a partir de 30/08/2024, incidem IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. Para os danos morais, a correção monetária pelo IPCA incide desde o arbitramento, e os juros seguem os mesmos marcos temporais e critérios. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075878-73.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA e como apelada AMERICANAS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)